Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-40.2022.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018737-40.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CALDEIRA - CPF: 474.128.601-00 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. BOA FÉ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.036. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO TEMA 1.043 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade dos Temas 1.036 e 1.043 do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o
caso está afetado pela sistemática dos recursos repetitivos
.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos paradigmáticos vinculados ao

Tema 1036
,
fixou a seguinte tese jurídica:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
(REsp 1.814.945 - CE).

4. A ausência de fundamentação específica quanto à controvérsia acerca da aplicação do Tema 1.043 do STJ inviabiliza a análise da matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência. 2.
A ausência de fundamentação específica quanto à alegada
controvérsia
na aplicação do Tema 1.043 do STJ impede o exame da matéria pela instância revisora, por inviabilizar a adequada delimitação da controvérsia e o exercício do controle jurisdicional sobre a pretensão deduzida
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1018737-40.2022.8.11.0015

PARTE(S) AGRAVANTE(S): PAULO ROBERTO CALDEIRA

PARTE(S) AGRAVADA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO ROBERTO CALDEIRA
contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Temas
nº
1
.
036 e 1
.
04
3
/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“
os documentos constantes na exordial, demonstram nitidamente que o Agravante não é reincidente, e ainda que, seu veículo nunca foi utilizado para a prática de danos ao meio ambiente, tornando-se plenamente possível a liberação do veículo de sua propriedade
”
.

Recurso tempestivo
(
id.
338506896
)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
348856356
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado no
Tema
nº
1
.
036
/STJ
,
que

fixou a seguinte tese jurídica:
“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
(REsp 1.814.945 – CE).

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos. Temas 1036 e 1043/STJ.

A parte recorrente alega ao art. 72 da Lei 9.605/1998, argumentando que “não há demonstração da prática de qualquer ilícito ambiental praticado pelo Recorrente tampouco houve a vinculação de seus maquinários para com eventual atividade infracional, externando a sua boa-fé e a impossibilidade se manter a constrição”.

Sustenta também a ofensa ao art. 25 da Lei 9.605/1998, aduzindo que “é certo que o caso não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo, eis que o cerne da questão é que a
manutenência
da apreensão do veículo do Recorrente por suposta infração ambiental contrariou o entendimento a respeito do art. 25, § 4º, da Lei 9605/98, pois verdadeiramente o veículo foi apreendido de forma indevida”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp 1.814.945 – CE, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.036, firmou a seguinte tese: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

De igual modo, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.043, o STJ também fixou a tese de que “o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No que diz respeito à alegada má-aplicação do Tema nº 1.036/STJ
, verifica-se que a questão trazida é justamente aquela abordada no referido tema, qual seja, a apreensão de maquinário utilizado no cometimento de infrações ambientais
, independente do uso específico, exclusivo ou habitual
.
O acórdão, por sua vez, consignou:

Essa previsão legal tem por escopo assegurar a efetividade da tutela ambiental e coibir o uso de bens — ainda que de terceiros — na perpetração de ilícitos ambientais, em estrita observância aos princípios da precaução, da prevenção e da supremacia do interesse público ambiental, cuja proteção reveste-se de natureza difusa e transindividual.

Nessa linha, a apreensão administrativa de bens relacionados à prática infracional, ainda que pertencentes a terceiros de boa-fé, encontra respaldo no ordenamento jurídico, prescindindo, para sua validade, da prévia oitiva do proprietário ou da lavratura de auto de infração em seu nome, sendo suficiente, para tanto, a demonstração da vinculação objetiva do bem à atividade ilícita.

Dessa forma, a eventual liberação de veículo que guarde relação direta com a prática de infração ambiental, sobretudo diante da presunção de legitimidade e veracidade que ampara os atos administrativos, esvazia integralmente o caráter preventivo e dissuasório da medida de apreensão, comprometendo a eficácia do sistema de controle e fiscalização ambiental.

Tal conduta, ademais, tende a incentivar práticas como a cessão, locação, arrendamento ou empréstimo de maquinários e veículos com o objetivo de facilitar a perpetração de ilícitos ambientais, fomentando um cenário de aparente impunidade fundado na invocação da boa-fé presumida de terceiros. Essa lógica subverte os princípios da precaução e da responsabilidade ambiental compartilhada, pilares do moderno direito ambiental.

Nesse contexto, impende ao proprietário do bem adotar as diligências necessárias quanto à destinação e ao uso de seu patrimônio por terceiros, zelando para que sua utilização ocorra de forma lícita e conforme os ditames legais, sob pena de, ainda que de maneira indireta e não intencional, sujeitar-se aos efeitos das medidas administrativas decorrentes da constatação de infrações ambientais.

Assim, a argumentação da parte agravante quanto à função principal do veículo não merece guarida, pois
incontroversa sua utilização em infração ambiental, o que atrai a aplicação do Tema nº 1.036/STJ.

Por fim,
impende mencionar que não é possível a análise da incidência do Tema
nº
1.043 do STJ, por ausência de fundamentação específica do
agravante
.

Com efeito, a parte recorrente limita-se a mencionar genericamente o precedente, sem desenvolver fundamentação capaz de demonstrar sua efetiva inaplicabilidade ao caso concreto, tampouco indicar em que medida os fundamentos da decisão recorrida contrariariam a orientação firmada.

Considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026